Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEIS FINANCIADOS POR UM DOS CONSORTES ANTES DO CASAMENTO. SALDO EM CONTA BANCÁRIA.
1. Não se conhece da parcela da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o). No caso, a parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado na sentença.
3. Em virtude do regime da comunhão parcial de bens, o esforço comum no pagamento de prestações do financiamento de imóvel é presumido, sem a necessidade, para tal fim, da colaboração monetária. Além disso, admitir a sobrepartilha de imóveis conhecidos, olvidando os termos do art. 669 do CPC e art. 2.022 do Código Civil, configuraria violação da lei e coisa julgada. Precedentes do TJDFT. Assim, deve haver indenização ao cônjuge pela soma da metade de todas as prestações do financiamento de imóvel feito pelo outro cônjuge, pagas no período entre a data do casamento e a data da quitação anterior à separação de fato das partes, com a apuração em liquidação de sentença.
4. No regime de comunhão parcial de bens, ressalvadas as hipóteses de incomunicabilidade, os saldos bancários constituídos durante o casamento e existentes ao tempo da separação de fato integram a comunhão de bens para partilha.
5. Apelação do autor conhecida em parte e, na extensão, provida em parte. Apelação da ré conhecida e provida.